Tribunal: TJBA
Processo: 8000140-73.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000140-73.2018.8.05.0155 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GUILHARDE MOURA LEITE Advogado(s): DEBORHA MOURA LEITE, VINICIUS COSTA SILVA, CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO APELADO: VANDINHO MARACÁS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de ação de reparação de danos morais movida pelo Autor, enfermeiro, em face de blogueiro, decorrente da publicação de matéria jornalística no dia 19/03/2015, com conteúdo supostamente inverídico e ofensivo à sua honra e imagem, atribuindo-lhe a acusação de estupro de pacientes. A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, extinguindo o feito com resolução do mérito, ao considerar que a ação, ajuizada em 20/03/2018, ultrapassou o prazo prescricional trienal. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à interpretação e aplicação das normas sobre a contagem do prazo prescricional trienal para a reparação civil, especificamente a forma de cômputo dos prazos em anos estabelecida pelo artigo 132, § 3º, do Código Civil, e a fixação do termo inicial da prescrição à luz da teoria da actio nata, diante da alegação de permanência da matéria ofensiva no ambiente virtual. III. Razões de decidir O prazo prescricional para a pretensão de reparação civil é trienal, conforme expressamente previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. Este lapso temporal visa a conferir segurança jurídica às relações e evitar a eternização das demandas. A contagem dos prazos em anos segue a regra específica do artigo 132, § 3º, do Código Civil, que determina que "Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência". Dessa forma, a regra geral de exclusão do dia do começo, prevista no caput do referido artigo, aplica-se predominantemente aos prazos contados em dias, sendo excepcionada pela regra especial para prazos anuais. A aplicação do artigo 132, § 3º, do Código Civil, ao caso concreto, em que a matéria foi publicada em 19/03/2015, implica que o termo final do prazo prescricional trienal ocorreu em 19/03/2018. Assim, a propositura da ação em 20/03/2018 se deu após o esgotamento do prazo legal, o que justifica o reconhecimento da prescrição. A teoria da actio nata preconiza que o prazo prescricional tem início no momento em que a parte interessada toma ciência da lesão e de sua extensão. No presente caso, o evento danoso e a ciência da lesão ocorreram com a publicação original da reportagem em 19/03/2015. A mera manutenção do conteúdo ofensivo em um site, sem nova veiculação ou atualização que configure uma nova lesão, não tem o condão de reabrir ou prorrogar o termo inicial da prescrição já consumada. Os prazos contados em anos expiram no dia de igual número ao de início, conforme o art. 132, § 3º, do Código Civil, mesmo que se exclua o dia do começo para a contagem em geral. IV. Dispositivo Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000140-73.2018.8.05.0155, em que figuram como apelante GUILHARDE MOURA LEITE e como apelado VANDINHO MARACÁS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora